Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituição do título, objeto deste recurso, ainda pendente de trânsito em julgado, mister a suspensão do julgamento do recurso. Assim, determino a suspensão do curso deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator